Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL PARTICULAR PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO. LEI 8.666/93 E LEI 8.245/91. FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Via de regra, não há óbice para cumprimento provisório em sede de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal.

2. Celebrado contrato de locação de imóvel particular para uso pelo Poder Publico, com expressa disposição acerca da aplicação da Lei 8.666/93 e da Lei 8.245/91, a falta de pagamento dá azo à ação de despejo em desfavor do Distrito Federal, cuja sentença de procedência, atacada por recurso desprovido de efeito suspensivo, pode ser executada provisoriamente, independente de caução.

3. Confirma-se a Decisão agravada que julga improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no intuito de obstar a ordem de despejo.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.